Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades relativas ao contrato de execução do Lote 2 das obras de construção do anel rodoviário de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de relatório de fiscalização ( Acórdão 711/2009-TCU-Plenário , Processo Processo 010.347/2003-1 - Fiscobras 2003 e TC Processo 006.441/20106 , conforme o item 9.10 do Acórdão 1327/2014-TCU-Plenário ), em decorrência de irregularidades relativas ao Contrato 4.02.124B - Lote 2 das obras de construção do anel rodoviário de Rio Branco/AC, celebrado entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura Aeroportuária do Estado do Acre (Deracre) e a Empresa de Engenharia em Eletricidade e Comércio Ltda. - Etenge, no âmbito de convênio celebrado entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o Exército Brasileiro, sucedido posteriormente pelo estado do Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Miguel Dario Ardissone Nunes, e, com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sérgio Yoshio Nakamura em face da audiência pelo descumprimento dos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 844/2004-TCU-Plenário ; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Ricardo Augusto Mello de Araújo, José Rafael da Silva, Ricardo Luiz Carius Nogueira, Fernando Manuel Moutinho da Conceição, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como da empresa Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda., com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os artigos 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias especificadas nos subitens seguintes, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Fernando Manuel Moutinho da Conceição e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 8a 20/02/2004 783,17 499,04 1.282,21 9a 20/02/2004 4.408,92 1.398,07 5.943,01 08/09/2004 101,57 32,21 15/09/2004 1,70 0,54 Total 5.295,36 1.929,86 7.225,22 9.3.2. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 17a 19/05/2005 5.724,32 1.715,03 7.439,35 Total 5.724,32 1.715,03 7.439,35 9.3.3. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo e Joselito José da Nobrega, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 11a 08/09/2004 9.922,68 2.465,79 12.596,30 15/09/2004 166,47 41,37 14a 14/10/2004 69.127,07 22.144,99 108.119,02 18/10/2004 27,55 8,83 21/11/2004 6.445,77 2.064,91 22/11/2004 6.076,05 1.946,48 25/11/2004 210,08 67,30 16a 28/01/2005 14.005,29 4.678,86 18.684,15 Total 105.980,96 33.418,53 139.399,47 9.3.4. Srs. Ricardo Augusto Mello Araújo, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data de Pagamento Superfaturamento Total (valores históricos) PI Reajuste 12a 08/09/2004 3.529,81 877,16 6.314,53 15/09/2004 59,22 14,72 14/10/2004 1.468,08 364,82 18/10/2004 0,59 0,15 15a 21/11/2004 42.637,60 14.101,56 127.424,46 25/11/2004 715,32 236,58 15/12/2004 52.402,34 17.331,06 Total 100.812,96 32.926,05 133.738,99 9.3.5. Srs. José Rafael da Silva e Ricardo Luiz Carius Nogueira, bem como Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 19a 13/07/2005 47.653,53 16.309,22 63.962,75 20a 18/08/2005 14.082,30 7.643,91 21.726,21 21a 22/09/2005 87.491,22 47.097,10 134.588,32 22a 10/11/2005 5.248,44 2.848,86 14.007,62 28/12/2005 3.830,90 2.079,42 23a 28/12/2005 84.767,39 32.469,24 117.236,63 Total 243.073,78 108.447,75 351.521,53 9.3.6. Sr. Joselito José da Nobrega e Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. solidariamente pelas quantias a seguir especificadas: Medição Data Superfaturamento Valor (R$) PI Reajuste 28a 27/12/2006 81.140,29 34.229,65 115.369,94 Total 81.140,29 34.229,65 115.369,94 9.4. aplicar aos responsáveis Srs. Ricardo Augusto Mello de Araújo, José Rafael da Silva, Ricardo Luiz Carius Nogueira, Fernando Manuel Moutinho da Conceição, Joselito José da Nobrega e Sérgio Yoshio Nakamura, bem como da empresa Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valores individuais indicados na tabela abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Ricardo Augusto Mello de Araújo R$ 47.000,00 José Rafael da Silva R$ 35.000,00 Ricardo Luiz Carius Nogueira R$ 35.000,00 Fernando Manuel Moutinho da Conceição R$ 5.000,00 Joselito José da Nobrega R$ 38.000,00 Sérgio Yoshio Nakamura R$ 33.000,00 Etenge - Empresa de Engenharia e Eletricidade e Comércio Ltda. R$ 90.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.